Tribunal: TJMT
Processo: 1007914-46.2018.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007914-46.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO ETELVINO ALVES - CPF: 414.749.889-20 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), LOURDES ELOINA PRADO - CPF: 474.103.291-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE PRESÍDIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – CAUSA DA MORTE INDETERMINADA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.

2. P
ara que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes do falecimento de preso no interior de presídio, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, exige-se a
presença de seus elementos ou pressupostos essenciais, quais sejam: conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), dano e nexo de causalidade.

3. Inexistindo prova do nexo de causalidade entre ação ou omissão do Estado e o falecimento do familiar dos apelantes, e, considerando, também, a causa indeterminada da morte, não há amparo para impor ao ente estatal o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Francisco Etelvino Alves
e
Lourdes Eloina Prado
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Sinop/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais nº 1007914-46.2018.811.0015, proposta pelos apelantes em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os apelantes alegam o desacerto da sentença recorrida, apontando, num primeiro momento, que o Estado de Mato Grosso, ora apelado, manteve-se inerte durante todo o processo, de modo a prejudicar, intencionalmente, a pretensão dos autores, tendo sido, inclusive beneficiado com a sentença de improcedência.

Em seguida, os apelantes sustentam que, no caso em apreço,
“a responsabilidade do Estado no caso de danos a terceiros é objetiva, em que se dispensa a análise do elemento subjetivo, qual seja, a culpa.”

Argumentam, também, que,
“para que haja a responsabilização do Estado pelos prejuízos causados aos seus administrados, necessário, apenas, que seja identificado a ação ou omissão administrativa, o dano e a relação de causa e efeito entre os dois.”

Defendem, ainda, que
“o argumento de que não havia sinais de envolvimento do interno e outros detentos (morte provocada), não procede, ante a omissão das autoridades competentes que, até o presente momento, apesar de inúmeros pedidos, ainda não forneceram aos apelantes, o exame de Corpo de Delito da vítima.”

Ao final, os apelantes pugnam pelo provimento do presente recurso,
com a reforma da sentença vergastada, a fim de que o apelado seja condenado na obrigação de indenizar os autores no valor correspondente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, além do pagamento de pensão mensal no valor de um salário-mínimo.

Nas suas contrarrazões,
o Estado de Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 81573455).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 83256454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se
recurso de apelação cível interposto por
Francisco Etelvino Alves
e
Lourdes Eloina Prado
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Sinop/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais nº 1007914-46.2018.811.0015, proposta pelos apelantes em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prima facie
,
observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta em decorrência do falecimento do filho dos apelantes, o reeducando Marcos Prado Alves, ocorrido no dia 23/11/2016, no interior da Penitenciária Osvaldo Florentino Leite, localizada no Município de Sinop/MT.

Consta, na inicial, que,
“de acordo com o diretor do presídio, Itamar Gonçalo da Costa, a morte do detento, que cumpria pena desde março de 2015, por suposto tráfico de drogas, embora sem provas, foi descoberta após tentativas de acordá-lo.”
(Id. 81570177).

Infere-se, também, que,
“desde o óbito do filho, os pais não tiveram conhecimento se foi ou não realizado exame de corpo de delito e necropsia ao cadáver com o objetivo de determinar o que provocou a sua morte.”
(Id. 81570177).

Além disso, os requerentes, ora apelantes, consignaram que,
“ao que tudo indica, o detento foi assassinado no interior da cela por outros presos por asfixia, tendo em vista que o corpo não apresentava hematomas ou sinais de agressão.”
(Id. 81570177).

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os improcedentes, tendo argumentado o que segue:

“Verifica-se que a responsabilidade do Estado no caso de danos a terceiros é objetiva, com base na Teoria do Risco Administrativo em que se dispensa a análise do elemento subjetivo, qual seja, a culpa.

Assim, para que haja a responsabilização do Estado pelos prejuízos causados aos seus administrados, necessário, apenas, que seja identificado a ação ou omissão administrativa, o dano e a relação de causa e efeito entre os dois.
(...)

In casu
, trata-se de suposto dano material e moral ocasionados pela morte do detento Marcos Prado Alves nas dependências da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira “Ferrugem”, em Sinop/MT.
(...)

Nesse sentido, insta verificar no caso dos autos, se há o elemento causal entre a morte do detento e a ação/omissão Estatal, para fim de imputar ao Ente Público Estatal o dever de indenizar, ou seja, é necessário a prova de que a morte do detento decorreu de errôneo planejamento da segurança da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira “Ferrugem”, em Sinop/MT.

Desse modo, de acordo com a Certidão de Óbito, não se pode concluir que o filho dos Autores faleceu em decorrência de fato natural, ou, ainda, por lesão provocada por outros detentos
(asfixia), uma vez que se limita a atestar "causa da morte indeterminada" (ID. 14660405).

Ainda, inexiste nos autos, provas que a vítima possuía qualquer enfermidade capaz de leva-lo a óbito (morte natural), bem como, de que tenha havido qualquer situação anormal no estabelecimento penal envolvendo o interno e outros detentos (morte provocada).

Nesse norte, não obstante seja lamentável a morte do filho dos Autores, não se pode concluir, de maneira inequívoca, que houve, mediante conduta comissiva ou omissiva, falha Estatal na custódia do preso sob sua responsabilidade.
(...)

Sendo assim, não havendo prova do nexo de causalidade entre a morte do filho dos Autores e a conduta estatal, incabível a indenização por danos materiais e morais. Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO dos Requerentes.”
(Id. 81573450).

Contra essa decisão, insurgem-se os apelantes, alegando, em síntese, a responsabilidade estatal pelo evento danoso ocorrido, posto que a vítima estava sob os cuidados e tutela do Estado de Mato Grosso.

No entanto, a
irresignação recursal não prospera.

Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Assim, com fundamento na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público, quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessário perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública ou de seus agentes.

Inclusive, convém destacar que o legislador constituinte teve uma preocupação especial em relação aos presos, assegurando-lhes o
“respeito à integridade física e moral”
(art. 5º, inciso XLIX, CF), sendo o Poder Público responsável pela incolumidade física do detento que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade daqueles que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.

Não obstante a isso,
para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes do falecimento de preso no interior de presídio, com fundamento da responsabilidade civil objetiva, exige-se a
presença de seus elementos ou pressupostos essenciais, quais sejam: conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), dano e nexo de causalidade.

Na hipótese vertente, não vislumbro prova do nexo de causalidade entre a morte do filho dos apelantes e a suposta conduta estatal (seja omissiva ou comissiva).

Nesse contexto, cumpre esclarecer que competia aos autores demonstrar, de modo inequívoco, que o falecimento do reeducando Marcos Prado Alves se deu em virtude de ação ou omissão de agentes do Estado, durante o período em que o preso permaneceu sob sua custódia, o que não ocorreu no presente feito.

Aliás, verifica-se que os apelantes desconhecem as causas reais do falecimento do filho, uma vez que apenas sugerem que a morte ocorreu em decorrência de asfixia levada a efeito por outros detentos, sem acostar, no entanto, qualquer laudo pericial, prova documental ou testemunhal, que dê azo à aludida alegação.

Vale dizer, os autores/apelantes não trouxeram nenhum adminículo de prova no sentido de que o falecimento do preso derivou da omissão estatal no que se refere ao seu dever de guarda e vigilância. Embora seja fato notório a precariedade em que se encontra os presídios, disso não decorre a conclusão de que todo falecimento de custodiado acarreta, de maneira automática, o dever de reparação, visto ser possível a morte por causas naturais inevitáveis.

Inclusive, de acordo com a certidão de óbito, não se pode concluir que o filho dos apelantes faleceu em decorrência de fato natural, ou, ainda, por lesão provocada por outros detentos (asfixia, por exemplo), uma vez que se limita a atestar
“causa da morte indeterminada”
(Id 81570184).

Muito embora plausível que, em situações como a destes autos, advenham constrangimentos e prejuízos aos inocentes que se veem sujeitos a essa indigitação, a configuração da responsabilidade não decorre de mera aferição entre o dano e o evento. É preciso, por evidente, haver provas sobre o ocorrido, especialmente sobre a existência do nexo de causalidade, o que não restou evidenciado nos autos.

Dessarte, não tendo sido demonstrado o nexo causal entre ação ou omissão do Estado e o falecimento do familiar dos apelantes, não há amparo para Juízo de procedência dos pedidos iniciais, motivo pelo qual a sentença objurgada merece ser mantida.

Inclusive, em situações em que o nexo causal não restou evidenciado, assim tem decidido os Tribunais pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C MATERIAL/LUCROS CESSANTES – PRESO – MORTE EM PRESÍDIO – DOENÇA – CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO –
NEXO DE CAUSALIDADE – PROVA – AUSÊNCIA
– OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. A responsabilidade do ente público está disposta na regra do art. 37, § 6º, da CF.
Em princípio, o Estado é responsável pelos cuidados com a pessoa que cumpre pena em presídio. No caso, o falecimento decorreu da moléstia e não por ato ou omissão do Estado. Ainda, o curto período sob guarda do Estado/Município não provocou o evento. Ausência de relação de causalidade.
”

(NU 1003498-11.2017.8.11.0002, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data do Julgamento: 10/02/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE MORTE DE GENITOR ENQUANTO CUMPRIA PENA EM PRESÍDIO ESTADUAL. CUSTODIADO QUE TEVE COMO CAUSA DA MORTE INFARTO DO MIOCÁRIDO. AFIRMAÇÃO DOS AUTORES DE QUE SERIA SUICÍDIO OU HOMICÍDIO.
Nexo causal não comprovado entre a conduta comissiva ou omissiva do Estado e a morte do detento, uma vez que a causa da sua morte pode estar relacionada a uma série de fatores.
A teoria dos autores de que teria sido suicídio ou homicídio não foi comprovada. Sentença mantida. Recurso não provido.”

(TJ-SP - AC: 10020870720168260565, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 19/09/2018, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/09/2018) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FALECIMENTO DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - PRESO QUE FAZIA USO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR CARDIOPATIVA - SEGURANÇA E INCOLUMIDADE FÍSICA DAS PESSOAS RECOLHIDAS ÀS PRISÕES - DEVER DE PROTEÇÃO ESPECÍFICO DO ESTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TESE FIXADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL -
NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PRESO FOI PRIVADO DA MEDICAÇÃO DE QUE FAZIA USO - CAUSA DA MORTE INDETERMINADA
- INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que, "em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento" (STF. Plenário. RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016, repercussão geral, Informativo n. 819). 2. Para a responsabilização do Estado pela morte de detento, faz-se necessária apenas a demonstração do nexo de causalidade e do dano - e da inexistência de causa impeditiva de sua atuação protetiva. 3.
Ausente a comprovação de que o detento, portador de cardiopatia, ficou privado da medicação de que fazia uso ou que a suposta falta dos remédios teria sido a causa da morte, forçosa a improcedência dos pedidos indenizatórios.
4. Recurso desprovido.”

(TJ-MG, AC: 10521080798965001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 12/04/2018, Data de Publicação: 18/04/2018) [Destaquei].

Sendo assim, inexistem evidências de que o evento danoso decorreu, diretamente, de ação/omissão administrativa, de modo que não há que se falar em responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso. Ademais, não se pode admitir que a fragilidade probatória conduza a uma interpretação duvidosa, exigindo-se prova segura e cabal para embasar um julgamento condenatório.

Por fim, não é demais enfatizar que, ao contrário do quanto defendido pelos apelantes, a
revelia do ente estatal não implica, necessariamente, na procedência do pedido inaugural, já que são relativos os seus efeitos, sendo imprescindível a análise do caso concreto, com base nas provas existentes nos autos, o que fora observado pelo magistrado de piso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação cível interposto, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos acima destacados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022